Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Homologação de acordo extrajudicial celebrado no curso da execução. Suspensão do processo pelo art. 922 do CPC. Compatibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deixou de homologar acordo celebrado entre as partes, por entender que a homologação implicaria extinção do processo e seria incompatível com a suspensão prevista no art. 922 do Código de Processo Civil, determinando, em consequência, apenas o sobrestamento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado no curso da execução é incompatível com a suspensão do processo prevista no art. 922 do Código de Processo Civil, impondo, necessariamente, a extinção do feito.
III. Razões de decidir
3. O acordo celebrado na fase executiva tem por finalidade viabilizar o adimplemento voluntário da obrigação, podendo produzir efeitos de suspensão ou de extinção do processo, conforme a vontade das partes manifestada no negócio jurídico.
4. A homologação judicial do ajuste não implica, por si só, novação da obrigação nem extinção automática da execução, sobretudo quando expressamente afastado o ânimo de novar.
5. O art. 922 do Código de Processo Civil autoriza a suspensão da execução pelo prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, sendo compatível com a homologação do acordo celebrado nesse contexto.
6. A execução desenvolve-se no interesse do exequente, inexistindo óbice à homologação do ajuste quando se revela adequada à satisfação do crédito e à racionalização da atividade executiva.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1898274, APC 0704486-91.2023.8.07.0007, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1961037, APC 0724096-29.2024.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29.01.2025.